Tribunal: TJMT
Processo: 1009742-94.2021.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009742-94.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NORMELIO LUIZ DE CEZAR - CPF: 253.970.521-91 (APELANTE), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), LUIZ MORO - CPF: 298.773.181-72 (APELADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NORMÉLIO LUIZ DE CESAR,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica, proposta em face de
LUIZ MORO,
em razão do não atendimento ao comando judicial para emendar a inicial, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fulcro no parágrafo único, do art. 319, IV c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte vencida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que ela foi proferida sem que houvesse findado o prazo para emenda da inicial.

Aduz que, como o apelado interpôs embargos de declaração contra decisão que havia determinado a emenda inicial, os prazos foram interrompidos, voltando a fluir somente no dia seguinte à publicação que rejeitou os aclaratórios.

Posto isso, pugna para que a sentença seja anulada.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 189939731.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese trata-se de ação declaratória de existência de relação jurídica, pela qual o requerente Normélio Luiz de Cesar busca o reconhecimento do vínculo/negócio jurídico existente entre ele e o requerido Luiz Moro por muitos anos.

Depois de apresentada defesa e impugnação à contestação, o magistrado singular proferiu decisão, pela qual determinou ao requerente que, no prazo de 5 (quinze) dias, emendasse à inicial com a delimitação do vínculo que pretende obter, se reconhecido como também proprietário dos imóveis rurais ou vínculo trabalhista em determinado período, sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito.

Contra esta decisão o requerido ora apelado interpôs recurso de Embargos de Declaração, contudo, foi rejeitado.

Após, sobreveio sentença de extinção nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante pugna para que a sentença seja anulada com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo.

É que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, mas tão somente interrompem o prazo para interposição de eventual recurso (art. 1.026, do CPC), o que não é o caso dos autos, a propósito.

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. ”

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO AGRÁRIO C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE E RETORNO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONJUNTO COM CONEXAS. PERDA DO INTERESSE. PROCESSOS CONEXOS JULGADOS PELO MESMO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. TERRA IMPRODUTIVA. IMPERTINÊNCIA. TESTEMUNHA E INFORMANTES QUE CONFIRMAM AUSÊNCIA DE CHUVA NO LOCAL. FATOR CLIMÁTICO. OBRIGAÇÃO DE CORREÇÃO DO SOLO DOS ARRENDATÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PLANTAÇÃO DE MILHO. CONTRATO ORIGINÁRIO QUE PREVIA POSSIBILIDADE. LIVRE VONTADE DOS ARRENDATÁRIOS. OBRIGAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS DE CORREÇÃO DO SOLO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE AUSÊNCIA DE PODERES PARA FILHO NEGOCIAR EM NOME DOS ARRENDADORES. FUNDAMENTO QUE NÃO CONFIGURA DECISÃO EXTRA, ULTRA OU CITRA PETITA. QUESTÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA. FATOR DETERMINANTE EM TODOS OS PROCESSOS CONEXOS. PRETENSÃO DE PERDA DO OBJETO DO PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMPERTINÊNCIA. CLARO INADIMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO. RENEGOCIAÇÃO COM FILHO DOS ARRENDADORES. DEMONSTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE ACORDO COM NOVO ACORDO. TERMOS CONTRATUAIS ALTERADOS. ANÁLISE CONTRATUAL DE ACORDO COM NOVO PACTO. AFERIÇÃO DE QUANTIDADE EM ABERTO A TÍTULO DE ARRENDAMENTO. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO NA RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO EM MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA PELO INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBÊNCIAIS. NÃO BIS IN IDEM. CONSIGNAÇÃO DE VALOR QUE NÃO PURGA MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Juiz que recebeu os embargos de declaração e os negou provimento, não entendendo ser recurso incabível ou protelatório.
Nos termos do art. 1.026 do CPC, “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”.
(...). (N.U 1004751-21.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Assim, tendo em conta que, mesmo após intimação para emenda da inicial, o apelante deixou de dar fiel cumprimento ao comando judicial, a extinção da ação é medida que se impõe - artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil -,
verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Em casos correlatos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o autor não cumpre a determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, mostra-se correta a sentença de extinção do feito.
(Ap 27267/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)”

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - EMENDA DA INICIAL NÃO REALIZADA - MORA NÃO COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO - ALEGAÇÃO DE QUE BASTA O ENVIO, SENDO DESNECESSÁRIA A PROVA DO RECEBIMENTO - ARGUMENTO INFUNDADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Determinada a emenda à inicial e não sendo sanadas as falhas, é cabível seu indeferimento.
A comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ), não tratando de mero requisito para concessão de liminar de apreensão da garantia fiduciária.
(Ap 17626/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15 (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerido em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023